Tribunal: TJMT
Processo: 1018842-62.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018842-62.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais, Bancários, Cartão de Crédito, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), ADAN CARLOS MOREIRA - CPF: 801.456.631-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RENDA INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – GRATUIDADE INDEFERIDA NA ORIGEM - DECISÃO MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

“
O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio
” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

O julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018842-62.2022.8.11.0000– COMARCA DE VÁRZEA GRANDE/MT

AGRAVANTE: ADAN CARLOS MOREIRA

AGRAVADO:
BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADAN CARLOS MOREIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA N.
1026073-37.2022.8.11.0002

proposta contra o
BANCO BMG S.A,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante solicita os benefícios da gratuidade de justiça, alegando ser hipossuficiente e não ter condições de arcar com as custas e despesas processuais do processo.

Aduz que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade da Agravante, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Afirma que embora o agravante receba o valor bruto de R$ 13.304,58 reais o seu salário líquido é de R$ 7.184,30 reais, da qual está completamente comprometido fazendo frente as suas despesas e de sua família, haja vista ser o único provedor de sua família, o que não sobra valor para pagar as custas processuais.

Aduz que possui uma despesa fixa mensal no valor de R$ 3.275,53 (três mil duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e três centavos) conforme extrato bancário (anexo 02), devendo ser consideradas outras despesas como alimentação R$ 2.000,00, remédios R$ 400,00, vestuário R$ 300,00, lazer R$ 250,00, gás R$ 150,00, ajuda de custo para a mãe idosa R$ 500,00, Psicóloga R$ 240,00 que ao final das contas, não sobra recursos para dar condições ao agravante de fazer frente ao pagamento das custas processuais.

Registra que diante de sua hipossuficiência financeira requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, entretanto o MM. Juiz do feito indeferiu o seu pedido, não restando outra forma de conseguir o seu acesso ao Poder Judiciário, senão interpondo o presente recurso.

Ao final requer a concessão do efeito suspensivo, e no mérito o provimento do recurso, para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela recursal restou indeferida (id nº 14396262697)

O agravado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id nº 146652651)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a parte
ADAN CARLOS MOREIRA
, em face de decisão proferida pelo Juízo da
Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande
que, nos autos da AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA N.
1026073-37.2022.8.11.0002

proposta contra o
BANCO BMG S.A,
indeferiu o pedido de justiça gratuita.

No tocante à assistência judiciária gratuita, a Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

No caso, a agravante é

servidor público efetivo do Governo do Estado de Mato Grosso e aufere renda bruta de R$ 13.304,58 (treze mil trezentos e quatro reais e cinquenta e oito centavos) e líquido de R$ 7.184,30 (sete mil cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos) conforme id nº 143870165,

cujo rendimento se apresenta incompatível com a alegada iliquidez momentânea, afastando a condição de hipossuficiente, a ensejar a concessão da
benesse.

Assim, diante do conjunto probatório recursal não há razão para concessão da gratuidade ao litigante.

Sobre essa temática recursal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL COM PEDIDO DE CONVERSÃO DO CONTRATO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - GRATUIDADE INDEFERIDA NA ORIGEM – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – DOCUMENTOS QUE ATESTAM CAPACIDADE FINANCEIRA – PARCELAMENTO AUTORIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão da justiça gratuita mediante simples afirmação da parte requerente de que não tem condições de arcar com o pagamento das custas judiciais, o julgador pode indeferir o benefício quando não encontrar elementos nos autos que confirmem a hipossuficiência alegada, sobretudo se houver evidências da capacidade financeira.-

(N.U 1015818-26.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2022, Publicado no DJE 12/09/2022)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

Posto isso,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022